Tribunal: TJDFT
Processo: 0704823-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Processo Civil. Embargos de declaração. Reintegração de posse. Aquisição de direitos possessórios após partilha. Negócio jurídico simulado. Ausência de prova inidônea do negócio. Ciência do direito da embargada. Posse de má-fé. Omissão não configurada. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, segundo o embargante, teria sido omisso na análise acerca da existência de instrumento particular de cessão de direitos em favor do Embargante, o que demonstra a sua inequívoca boa-fé.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar se o acórdão embargado deixou de enfrentar questão essencial ao julgamento da apelação, relativa à existência de instrumento particular de cessão de direitos em favor do Embargante.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado encontra-se bem fundamentado, tendo devidamente apreciado os fatos questionados, afirmando que, apesar de o Embargante alegar ter adquirido direitos possessórios do irmão sobre o imóvel, não foi capaz de provar a legitimidade de suposta negociação.
4. Os embargos de declaração não são via adequada para reexame de matéria já decidida, especialmente quando não há vícios a serem sanados.
IV. Dispositivo 5. Embargos conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.